Tribunal: TJMT
Processo: 0017126-74.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0017126-74.2011.8.11.0041
APELANTE (S): MUTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA.
APELADO (S): TOMAS HECTOR ORSO.
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS – FALHA DO ÓRGAO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A teor da Sumula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
Transcorrido mais de 05 anos do ajuizamento do processo executivo e não ocorrendo a citação da parte executada ou a localização de bens, sem qualquer mora atribuída ao órgão jurisdicional, e sem a oposição de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, resta consolidada a prescrição da pretensão em executar o instrumento particular.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017126-74.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Termo Aditivo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (APELANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), TOMAS HECTOR ORSO - CPF: 707.792.361-49 (APELADO), CRISTIANE LOPES PINTO ORSO - CPF: 001.011.431-92 (APELADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR -

DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS – FALHA DO ÓRGAO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teor da Sumula 150 do STF
,
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Transcorrido mais de 05 anos do ajuizamento do processo executivo e não ocorrendo a citação da parte executada ou a localização de bens, sem qualquer mora atribuída ao órgão jurisdicional, e sem a oposição de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, resta consolidada a prescrição da pretensão em executar o instrumento particular.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0017126-74.2011.8.11.0041

APELANTE (S): MUTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA.

APELADO (S): TOMAS HECTOR ORSO.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MUTUA
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca da Capital,
Dr. Yale Sabo Mendes
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 17126-74.2011.8.11.0041,

ajuizada em desfavor de
TOMAS HECTOR ORSO
, que conheceu de ofício a prescrição da pretensão executória, e extinguiu o processo com base no art. 924, III, do CPC vigente.

Nas razões recursais, juntadas no Id 73643973, a apelante sustenta que não restou configurada a prescrição intercorrente, ao fundamento de que a prejudicial somente ocorre no caso de paralisação injustificada em decorrência da prolongada inércia do exequente.

Alega que o transcurso do lapso temporal, sem qualquer culpa da apelante, não pode impor a extinção do processo por prescrição, uma vez que todos os atos necessários para proceder a citação do executado foram devidamente cumpridos, não podendo o exequente ser penalizado por problema de gestão do próprio órgão jurisdicional.

Ressalta que não houve inércia de sua parte, porque tentou de inúmeras formas proceder a citação da parte executada. Pede, assim, pela reforma da sentença, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Preparo recursal recolhido no Id 74340492.

Sem contrarrazões, haja vista que não houve citação do executado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelante providenciou com o preparo, conforme guia acostada no Id
. 74340492.

Cuida-se de recurso de apelação no qual se busca infirmar a sentença
a quo
que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, sob a alegada ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Entendeu o togado singular que a parte exequente não adotou as providências necessárias a realizar a citação da parte executada, transcorrendo mais de cinco anos do ajuizamento da ação sem a citação da demandada, e sem que o Judiciário contribuísse para a consumação do lapso prescricional.

Por oportuno, transcrevo trecho da sentença,
in litteris:

“[...] Em se tratando de crédito Ilíquido constante em instrumento Contratual Particular, a pretensão executória prescreve em cinco a nos, contados da data de vencimento do título, de acordo como artigo206, §5°, inciso I, do Código Civil [...]

A dívida venceu-se em 10/12/2009 (última prestação, fl. 20) sendo a execução proposta tempestivamente, no entanto, o título perdeu a executoriedade em 10/12/2014, pois não ocorrida a citação da parte executada. Destarte, a prescrição configurada no curso do processo, antes da citação ou da ocorrência e outra causa interruptiva, é prescrição direta, e não intercorrente, podendo ser decretada ex ofício pelo
Magistrado, sem necessidade de oitiva da parte Exequente.

Frise-se que o mero ajuizamento da ação e as diligências do credor não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional (CC, art. 202). Outrossim, cabe registrar que as diligências requeridas pela parte exequente foram atendidas pelo Poder Judiciário, que não contribuiu, muito menos de forma exclusiva, para a inexistência do ato citatório. Logo, não se aplicam ao caso o artigo 240, §3'’, do CPC, tampouco a Sumula 106 do STJ.

De relevo destacar que não consta nos autos qualquer pedido de citação da empresa executada por meio de edital. Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição extintiva do direito da exequente e JULGO EXTINTA esta execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC. Sem honorários de sucumbência, em face da não ocorrência da citação. Custas já recolhidas pelo exequente [...]”
– Id 73643965.

Não conformando com o decreto sentencial, recorre a exequente, ora apelante, em que questiona o reconhecimento da prescrição, ao argumento de que promoveu todos os atos necessários para a citação da parte executada, e que não pode ser penalizada
por problema de gestão do próprio órgão jurisdicional.

A saber, nos termos da Súmula 150 do STF, “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”. No caso, o título que fundamenta a ação executiva trata-se do Contrato de Mutuo no. 1070021/07, cujo prazo prescricional é de
5 (cinco) anos
, conforme prevê o ar. 206, §5o, I, do CC/02
[1]

Perscrutando os autos originários, vê-se que a dívida venceu em 10.12.09, e em 23.05.11 foi proposta a ação executiva, ordenando-se a citação do executado em 09.09.11 (Id 73643517).

A partir de então, transcorreram-se quase 10 (dez) anos sem êxito em efetivar o cumprimento da decisão, e sem a oposição de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional.

Ressalta-se que a demora na citação do executado não pode ser atribuída a qualquer falha ao órgão jurisdicional, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional.

A título de exemplo, cito a decisão proferida em 28.02.13, em que a exequente requereu a citação por Oficial de Justiça (Id 73643518), sendo o mandado expedido em seguida (Id 73643520). Em 27.09.13, certificou-se o não cumprimento por insuficiência endereço (Id 73643523), do qual foi intimado o exequente.

Em 11.08.14, ante a inércia do exequente, foi determinada a intimação para prosseguimento do feito, sob pena de extinção (Id 73643524).

Em seguida, 24.11.14, foram expedidos ofícios à Delegacia da Receita Federal e ao TRE, e solicitada pesquisa no Sistema Infojud, que após informações, foi expedido novo mandado que não foi cumprido por não ter sido localizado o executado (Id 73643536).

Determinada citação por Carta Precatória em 12.09.16, (Id 73643539), a diligência não foi cumprida por inércia do exequente em adotar as providências necessárias ao andamento do processo. Em seguida, na data de 17.08.17, foi ordenada a suspensão da execução por 1 (um) ano (Id 73643953). Após, sobreveio informação do Juízo deprecado, certificando o não cumprimento da missiva (Id 73643961)

Logo, pelo que se dessume, não houve qualquer mora pelo Poder Judiciário que acolheu os pedidos de busca judicial e realizou todas as diligências em tempo razoável a fim de citar a parte executada, e até o presente momento não se operou o ato citatório.

Assim sendo, o prazo prescricional para a execução do instrumento particular se encerrou, já que ajuizado o processo executivo transcorreu mais de 5 anos, sem que a execução seja efetiva, em virtude da não localização de bens ou do devedor, f
ulminando, assim, a pretensão executiva.

Em casos como tais, com bem pontuou o juízo primevo, é recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

É preciso dizer, que, no caso, conquanto a apelante tenha ajuizado a ação executória em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição.

Em casos semelhantes, assim se posicionou esta Corte de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”
(N.U 0039453-81.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – OCORRÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC.

III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
”

(N.U 0029691-41.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

[1]

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021